Tribunal: TJDFT
Processo: 0735980-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI No 11.343/06. AFASTAMENTO. DESCONHECIMENTO DA IDADE DO ADOLESCENTE. COMPROVAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A causa de aumento de pena prevista nas disposições do artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, não é em razão de vender tóxico para menor de idade, e sim, de vender tóxico para criança ou adolescente, isto é, pessoas que se inserem nos limites de idade até doze anos (criança); e dezoito (adolescente).
2. É certo que aqui se trata de pequeno traficante, que vende tóxico para qualquer um. Na hipótese, as provas constantes dos autos evidenciam que a adolescência do usuário comprador não era uma circunstância facilmente percebível, porquanto tanto o réu quanto os agentes policiais tomaram conhecimento de que o adolescente possuía 17 (dezessete) anos de idade apenas na Delegacia.
3. Assim, havendo dúvidas de que o réu buscava atingir adolescente com o comércio de entorpecentes, deve haver a exclusão da referida causa de aumento, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.
4. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade, quando remanescem os pressupostos da prisão preventiva do acusado.
5. Recurso parcialmente provido.